Tribunal: STF
Processo: ARE 1344309
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CENTRO SOCIOEDUCACIONAL (CENSE) PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE EQUIVALENTE A TENTATIVA DE HOMICÍCIO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRAZO INDETERMINADO – INTERNAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA EM ENTIDADE EXCLUSIVA PARA ADOLESCENTES E EM LOCAL DIVERSO DO ABRIGO – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 123 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA REALIZADA - SENTENÇA CONFIRMADA NESTE TRIBUNAL – NEGATIVA DO PEDIDO DE LIBERDADE ASSISTIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DA MEDIDA - INTERNAÇÃO DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA INTERDIÇÃO DO CENSE EM QUE ESTAVA A MENOR PARA ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO – PEDIDO DE TRANFERÊNCIA PARA O CENSE APROPRIADO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUÍZO A SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS (SEJU) – FALTA DE VAGAS E NECESSIDADE DE AGUARDAR A FILA DE ESPERA, SEM PREVISÃO DE DATA – MENOR QUE FOI COLOCADA EM LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA FALTA DE VAGA EM LOCAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA - TRANSFERÊNCIA PARA A CASA-LAR – SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO E MEIO E SEM PREVISÃO DE DATA PARA A INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO - MENOR QUE HÁ TEMPOS SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE E NO MOMENTO ESTÁ EVADIDA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E, AINDA, PRÓXIMA DE ATINGIR A MAIORIDADE CIVIL - DEVER DO ESTADO EM PROVER VAGA PARA A SUA INTERNAÇÃO EM LOCAL SEGURO E ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERBADE IMPOSTA PELO JUDICIÁRIO E PARA GARANTIR A SUA EFETIVA PROTEÇÃO – DIREITO DA ADOLESCENTE COMO FORMA DE PROTEGÊ-LA DO MEIO EM QUE VIVE - ATO OMISSIVO QUE DEMANDA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PODER DISCRICIONÁRIO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO, DEVENDO SER EXERCIDO COM A DEVIDA RAZOABILIDADE, IMPARCIALIDADE E EFICIÊNCIA – ALEGADA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RESERVA DO POSSÍVEL) QUE NÃO SUBSISTE FRENTE À SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E RECONHECIDA PRIORIDADE – ARGUMENTAÇÃO QUE SE ENCONTRA DESACOMPANHADA DE DADOS EFETIVOS E CONCRETOS – PRECEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º e 227 da CF. 
    O recurso não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator